Tribunal: STF
Processo: AI 624602
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: ausência de
   cópias do acórdão recorrido, da respectiva certidão de publicação,
   da petição de interposição do RE, das contra-razões ou prova de
   sua inexistência, da decisão agravada, da certidão da respectiva
   intimação e da procuração outorgada ao advogado do agravante: são
   peças de traslado imprescindível, nos termos do art. 28, § 1º, da
   L. 8.038/90 e da jurisprudência do Supremo Tribunal (Súmulas 288
   e 639).